Tribunal: TJMT
Processo: 1007584-31.2017.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007584-31.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (AUTOR), Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade (INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AUTOR), VILA BELA DA SS TRINDADE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.294/0001-44 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PLANO DE CARGO E CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E ACRÉSCIMO SALARIAL – ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PRÉVIO - OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a
“ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”
(ADI 3599, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007).

Não constatado vício de iniciativa, tampouco extrapolação do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou ausência de previsão orçamentária, há de ser mantida na íntegra os termos da lei que dispôs sobre Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais da Educação Municipal, ainda que tenha reduzido a jornada de trabalho dos servidores e/ou promovido aumento salarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em desfavor da Câmara Municipal de Vereadores daquela municipalidade, objetivando o controle abstrato da Lei Complementar nº 066/2016.

Para tal desiderato, sustenta que a citada lei violou o art. 167, parágrafo único, e incisos I e II, da Constituição Estadual, por ter criado despesas que ultrapassam o limite estabelecido da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade prestou informações, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade. No mérito, argumenta que o índice auferido no primeiro semestre de 2017 foi de 49,10% e não 64% como salientado pelo autor, e que, além disso, no dia 10 de setembro de 2015 o executivo protocolou junto à Câmara o impacto orçamentário financeiro referente ao PCCS dos profissionais da Educação do Município (ID. 1016725).

Em análise preliminar, foi rejeitada a arguição de ilegitimidade ativa do Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, e indeferida a medida cautelar pleiteada (ID. 1739997).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ADI, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 066/2016 (ID. 3648847).

Em 03 de abril de 2019, o Des. Márcio Vidal, relator à época, por não possuir mais assento junto ao Órgão Especial deste Sodalício, determinou que a Secretaria fizesse as modificações necessárias na autuação, em conformidade com o artigo 48, da Emenda Regimental nº 34, de 17 de janeiro de 2019 (ID. 7229141).

No dia 06 de julho de 2022, foi certificado que o
“processo ficou indisponível para acesso pelo Gabinete desde a conclusão realizada em 03/04/2019 em razão de falha no PJe, e que após realização de auditoria anotada no SDM 969747 registrada em 20/05/2022 , o erro foi sanado”
, razão pela qual o Des. Márcio Vidal reiterou a determinação de retificação da autuação, vindo-me os autos conclusos somente em 22 de setembro de 2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade formulou a presente ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 066/2016, por violação do art. 167, parágrafo único, e incisos I e II, da Constituição Estadual, decorrente da criação de despesas que supostamente ultrapassam o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inicialmente, importante salientar que a preliminar de ilegitimidade ativa do Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, levantada pela Câmara Municipal nas informações prestadas sob ID. 1016725, já foi rejeitada quando do indeferimento do pedido cautelar, razão pela qual não cabe nova discussão, face a incidência de preclusão consumativa.

Adentrando no mérito, o autor alega que o gestor municipal anterior sancionou a Lei Complementar Municipal nº 066, de 15 de fevereiro de 2016, alterando a estrutura das carreiras da educação pública municipal e os respectivos vencimentos, na medida em que os professores da rede de ensino, além do acréscimo salarial, passaram a ter carga horária de 30 (trinta) horas semanais, enquanto no regime jurídico anterior a jornada era de 40 (quarenta) horas semanais.

Aduz que a nova estruturação causou imenso desequilíbrio nas contas públicas, porquanto, ao se reduzir a jornada de trabalho dos professores, fizeram-se necessárias novas contratações para cobrir a grade curricular dentro da jornada necessária, e, apesar do relevante impacto financeiro, não houve qualquer estudo orçamentário prévio.

Argumenta que, no início de 2017, o nível de comprometimento da folha de pagamento frente à receita estava na proporção de quase 70% (setenta por cento), em flagrante ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo, e que, para tentar minimizar o impacto e se adequar à LRF, realizou diversos cortes de cargos comissionados e contratados, chegando ao número mínimo necessário para gerir o município, mas que mesmo assim o nível de comprometimento ficou em 64% (sessenta e quatro por cento).

Adentrando no cerne da questão, cumpre observar que o modelo orçamentário definido nos artigos 162 a 167 da Constituição Estadual e nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, tem por base o liame entre o planejamento e a fixação de despesas para determinado exercício e materializa-se em três documentos formais devidamente hierarquizados: Lei do Plano Plurianual (PPA),
Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

A função dessas leis é integrar as atividades de planejamento e orçamento, visando assegurar o sucesso da atuação governamental nos municípios, Estados e União, levando-se em consideração, ainda, o limite estabelecido da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outras palavras, as três leis do ciclo orçamentário devem estar estreitamente ligadas entre si, compatíveis e harmônicas.

É nesta compreensão que, no aspecto orçamentário, não por coincidência, o art. 162 da Constituição Estadual reproduz o art. 165 da Constituição Federal, e Hely Lopes Meirelles complementa sua opinião asseverando que
“A iniciativa e elaboração do projeto de lei orçamentária anual cabem privativamente ao Executivo, que deverá enviá-lo, no prazo legal, ao Legislativo, com todos os requisitos indicados na Constituição da República”
(Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1997, 9ª ed., p. 485-486).

Na hipótese em comento, o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (Decreto Legislativo n. 004/2010, vigente à época da edição da lei impugnada), dispõe que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que tratam sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

De igual modo, o inciso II do artigo 63 da aludida norma imputa ao Prefeito, entre outras atribuições, a competência iniciativa das leis, na forma e caso previstos na Lei Orgânica Municipal.

Corroborada a inexistência de vício de iniciativa na edição da Lei Complementar nº 066/2016, impõe sobrelevar que, acerca da eventual ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e limites orçamentários, o Supremo Tribunal Federal, em relação ao art. 169 da Constituição Federal, que corresponde ao art. 167 da Constituição Mato-grossense, tem entendimento no sentido de que a
“ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”
(ADI 3599, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007).

Nesse mesmo sentido, colaciono o julgado do Órgão Especial deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 510, CUJO O CAPUT FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 518/2013 QUE “DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO” – PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ALÉM DE NÃO CERTIFICADO NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, MAS, SIM A NÃO APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – ADI 3.599-1 STF – LEI QUE PREVÊ REALINHAMENTOS SALARIAIS POR 10 ANOS – TRANSPASSE DE PLANOS PLURIANUAIS E MANDATOS ELETIVOS – LEI PROMULGADA NO FINAL DE 2013 COM IMPACTOS ATÉ 2023 – REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE URGÊNCIA QUE NÃO SE REVELAM PRESENTES – PROVA – PLASTICIDADE INOCORRENTE – LEI EM VIGOR HÁ MAIS DE SETE ANOS – REQUISITOS INSTÁVEIS – MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA INDEFERIDA. “7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” ( ADI 3599, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). Não constatados os requisitos exigidos para a concessão da liminar – fumus boni iuris e o periculum in mora – haja vista que os dispositivos questionados já estão em vigor há mais de 07 (sete) anos, inviável é a concessão da medida cautelar. Não demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano isto porque não teria qualquer perigo ao patrimônio público neste ano, eis que o realinhamento está ocorrendo desde o ano de 2014, e o próximo realinhamento somente ocorrerá em maio de 2021.”
(TJ-MT - ADI: 10119799520198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/10/2020)

Apesar disso, observa-se dos autos que o município editou a Lei n. 1.238/2015, de 28 de dezembro de 2015, dispondo sobre o orçamento para o exercício de 2016 (ID. 1017209), razão pela qual não há falar em ausência de dotação orçamentária prévia.

Atrelado a isso, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
in
www.tce.mt.gov.br/contas/municipios
, é possível verificar que TODAS as contas do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, atinente ao período entre 2017 e 2020, tiveram parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, hipótese que rechaça a alegação do autor, de que o nível de comprometimento da folha de pagamento frente à receita estava na proporção de quase 70% (setenta por cento), ou seja, acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito, o Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente aos meses de julho de 2016 a junho 2017 (ID. 1016889) corrobora que, apesar do acréscimo de dispêndio no período, passando de 45,92% (janeiro a dezembro de 2016) para 49,10% (julho de 2016 a junho de 2017), não houve a extrapolação do limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

É pertinente reforçar que o Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais da Educação do município de Vila Bela da Santíssima Trindade foi uma reivindicação do Sindicato, inclusive com movimento grevista à época, por parte dos servidores da educação, discutida no bojo da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Obrigação de Fazer n. 0082680-40.2015.8.11.0000, sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Dentre os anseios da categoria, destaque para o enquadramento dos profissionais no regime de 30h, bem como a reposição salarial de 6% (seis por cento).

Sob essa ótica, conclui-se pela constitucionalidade da lei impugnada, tendo em vista que o Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais da Educação do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, mais precisamente no tocante ao aumento de despesa e redução da jornada de trabalho dos profissionais, além de escorado em prévio estudo de impacto financeiro, observou o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022